Tribunal: STF
Processo: Rp 1211
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-30
Data de publicação: 1987-04-30

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES
RELATIVOS. FATO GERADOR.
O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E A PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS
AQUISITIVOS, DADA A SUA NATUREZA DE CONTRATOS PRELIMINARES NO
DIREITO PRIVADO BRASILEIRO, NÃO CONSTITUEM MEIOS IDONEOS A
TRANSMISSAO, PELO REGISTRO, DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL, SENDO,
PORTANTO, INCONSTITUCIONAL A NORMA QUE OS ERIGE EM FATO GERADOR DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES
RELATIVOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO VII DO ART. 89 DO DECRETO-LEI N.
5, DE 15 DE MARCO DE 1975,, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU O DECRETO-LEI
N. 413, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1979, AMBOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.